Tribunal: TJSP
Processo: 2104309-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104309-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VILMA
SIKET PEREIRA DE SOUZA, VERA SIKET BOCATO, MÁRCIA SIKET DE
SOUZA PEREIRA e MARIZA SIKET RAZEIRA, são agravados CHEN JIANYAN e
LICHAI LIN.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104309-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Recurso de Agravo de Instrumento: 2104309-43.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
09a Vara Cível.
Processo no : 1125537-19.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ) : Juiz Valdir da Silva Queiroz Junior.
Agravante ( s ): Vilma Siket Pereira de Souza, Vera Siket Bocato,
Márcia Siket de Souza Pereira e Mariza Siket Razeira.
Agravada ( s ): Chen Jianyan e Lichai Lin.
VOTO No 48.770/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL –
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
DENÚNCIA
VAZIA
–
SUSPENSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. Pedido de
desistência do recurso formulado pelas agravantes, em razão de
acordo firmado com a parte agravada. Desistência homologada.
Recurso prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto.
Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação ordinária despejo (denúncia
vazia), fundada em locação de imóvel para fim não residencial,
contra decisão que sustou a ordem de despejo deferida à folha
28, sob o fundamento de que o ingresso no feito da interveniente
Lichai Lin, que se diz a única locatária do imóvel em questão, a
qualifica como litisconsorte passivo necessário (art. 114, CPC) e
gera dúvida sobre a real situação jurídica da requerida
(agravada Chen Jianyan), monstrando-se, pois, prematura a
ordem de despejo antes da instrução processual (folha 205).
Insurgem-se
as
requerentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104309-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
(filhas/sucessoras do falecido locador), ora agravantes,
alegando, em síntese, que : a) notificaram a locatária Chen para
desocupação voluntária, porém, decorrido o prazo legal sem a
desocupação, ajuizaram a ação de despejo, na qual houve a
citação da locatária (agravada Chen) e a cientificação da
terceira interessada (agravada Lichai), conforme certidão do
oficial de justiça ; c) a terceira interessada ingressou no feito
após o decurso do prazo para a desocupação do imóvel e
apresentou contestação antes mesmo do decurso do prazo para
a resposta da agravada Chen ; d) a agravada Lichai age de má-
fé, pois ora se intitula como sub-locatária, ora como a única
locatária do imóvel, visando impedir o exercício do direito
postestativo das agravantes à desocupação do imóvel, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos legais para tanto (art. 59, §
1o, VIII, da Lei 8245/91) ; e) a cláusula 11a do contrato veda a
sublocação, a cessão ou o empréstimo do imóvel sem o prévio
consentimento por escrito da parte locadora e prevê que a
« demora por parte do locador em reprimir eventual infração
não consiste em assentimento à mesma ».
Requerem a antecipação da
tutela recursal para que seja deferida a ordem liminar de
despejo, com confirmação meritória quando do julgamento do
recurso.
Recurso
recebido
sem
a
concessão da liminar pretendida, pois ausentes os requisitos
legais (folhas 106/107).
Contraminuta
às
folhas
114/130.
Após a interposição do presente
recurso, as agravantes requereram a desistência do mesmo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104309-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
razão de acordo firmado entre as partes (folhas 145 e 146/150).
Dispensada a manifestação da
parte agravada, pois a desistência do recurso é ato unilateral do
recorrente que independe da anuência da parte contrária (art.
998, CPC).
Este é o relatório.
Os patronos que subscrevem o
pedido de desistência recursal encontram-se devidamente
munidos de poderes para tanto, conforme instrumentos de
mandato acostados às folhas 24, 30 e 150 dos autos do agravo.
Assim, diante do pedido de
desistência, o presente recurso de agravo de instrumento perdeu
seu objeto, restando prejudicada sua apreciação, homologando-
se a desistência manifestada pelas agravantes.
Ante
o
exposto,
com
fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, não se
conhece do recurso de agravo de instrumento, eis que
prejudicado, devendo os autos ser remetidos à Vara de origem
para as providências cabíveis, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D`ÂNGELO
DESEMBARGADOR RELATOR